Tribunal: TJMT
Processo: 1028449-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028449-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL DE BARROS CAMARGO - CPF: 568.774.471-15 (ADVOGADO), RICARDO ARAUJO ROCHA DE SOUZA - CPF: 932.344.141-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo interno. Exceção de pré-executividade. Responsabilidade ex-proprietário de veículo. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Ricardo Araújo Rocha de Souza contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento. A decisão agravada manteve a responsabilidade do recorrente como ex-proprietário do veículo

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante conseguiu demonstrar a ilegitimidade passiva em razão da venda do veículo.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível em matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, como a legitimidade passiva.

4. Apesar dos argumentos do agravante, não foi demonstrada a ilegitimidade, pois a documentação apresentada é posterior à data de lavratura do Termo de Autuação de Débito (TAD).

5. A jurisprudência do STJ prevê a mitigação da responsabilidade solidária, tão somente, aos débitos de natureza tributária.

6. A decisão monocrática foi corretamente fundamentada e não há novos elementos que justifiquem sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A ilegitimidade passiva do ex-proprietário de veículo deve ser comprava de plano em sede de exceção de pré-executividade, uma vez que não é admitida dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Trânsito Brasileiro, art. 134; Código de Processo Civil, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 04.04.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
RICARDO ARAÚJO ROCHA DE SOUZA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 213169198), que negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA.

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL
” contra a decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1038107-58.2021.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 133187284 – autos no 1038107-58.2021.8.11.0041):

“Vistos.

Trata-se de execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso.

O executado RICARDO ARAUJO ROCHA DE SOUZA interpôs exceção de pré-executividade. Em suas razões, alega pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para a execução em curso.

Oportunizada a manifestação, o ente exequente pugnou pela não acolhimento dos pedidos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Primeiramente, é pacífico na jurisprudência a admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, consoante dispõe a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Pois bem. A análise dos argumentos fáticos e jurídicos invocados pelo excipiente, em cotejo com os elementos de prova constantes dos autos, levam a rejeição da integra dos requerimentos formulados em sede de exceção de pré-executividade.

Como destacado, pugna a excipiente pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para a presente execução fiscal. Funda seus pedidos no fato de que os créditos em cobrança têm como origem as infrações verificadas no bojo do TAD no 1142579-1, lavrado em 08/10/2019, ao tempo em que não era mais proprietário do veículo transportador.

Para tanto, apresenta nos autos diversos documentos que indicariam a venda do bem em data próxima anterior, isto é, em 28/08/2019 (id. 112073092). Ocorre que, dos próprios termos do referido documento, notadamente ao que se refere ao selo de autenticação para fins de reconhecimento de firma sobre as assinaturas ali postas (elemento dotada de fé pública), verifica-se a alusão à data de 20/11/19, posterior a lavratura do TAD.

Ademais, o contrato de alienação de id. 112073096 também alude a data posterior a lavratura do referido TAD. Nesta medida, inexistem elementos nos autos que permitam verificar a efetiva transferência da propriedade do bem em momento anterior a lavratura do TAD que deu origem aos créditos em execução, sendo de rigor o reconhecimento da legitimidade do excipiente para a execução em tela.

Não infirmam tal conclusão a alusão a data indicada no documento de registro interno no Detran, pois como bem destacado pelo próprio excipiente, o referido sistema aceita em registro a data retroativa indicada na ATPV, que como bem destacado, tão somente aponta como data hígida da transferência do veículo a data indicada no selo autenticador, sendo esta posterior a lavratura da infração.

Destarte, inexiste ilegalidade na cobrança dos créditos em curso ou na indicação do excipiente como seu legitimado passivo, mormente a inexistência de elementos que atestem, de forma hígida, acerca da transferência da propriedade em momento anterior a lavratura do TAD.

Desta forma, rejeito em sua integralidade os termos da exceção de pré-executividade manejada nos autos pelo excipiente.

Preclusa a presente decisão, conclusos para análise do pedido de bloqueio de valores.

Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 30 de outubro de 2023.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a decisão recorrida não merece prosperar, pois, a seu ver, “Dois motivos garantem a ilegitimidade passiva:
o veículo “cavalo” CUD8364, em 08/10/2019, data da abordagem fiscal e lavratura do TAD-Termo de Apreensão e Depósito, não mais pertencia ao Executado e a carreta NEF4139 jamais pertenceu
”.

Argumenta que “Os documentos comprobatórios nos autos esclarecem sem dúvidas os fatos. O CRV – Certificado de Registro Veicular (Id.112073092), foi preenchido e assinado pelo Executado em 28/08/2019, 41 dias antes da abordagem fiscal. Nessa data ocorreu o preenchimento do CRV e a entrega do veículo para o
comprador Clério Pagel
”.

Insiste que “Todos os documentos comprovam que o Agravante não era mais o proprietário do veículo em 08/10/2019, data da infração e lavratura do TAD. Além disso as normas e procedimentos do Detran são rigorosamente seguidos e os dados em conformidade com o CRV preenchido e assinado”.

Assim, afirma que “(...)a r. decisão deve ser reformada para considerar a data de 28/08/2019 para fins de propriedade e determinar exclusão do Agravante do polo passivo da Execução”.

Registra ainda que “Os documentos de Id. 112073096, apesar de data posterior a lavratura do TAD, apenas demonstram uma relação “amistosa” entre o real proprietário do veículo, Clério Pagel, e o transportador “Bidu”, este último devidamente abordado, identificado e apontado no TAD”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para “(...) reforma da referida decisão, declarando a ilegitimidade passiva e determinando a exclusão da lide de
Ricardo Araujo Rocha de Souza, CPF 932.344.141-49
, extinguindo o processo”;

O pedido de tutela antecipada foi indeferido (ID. 193785188).

Em contrarrazões, a parte agravada, pugna pelo desprovimento do recurso, sendo mantida a decisão (ID. 196099160).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme já relatado, trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL
” contra a decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que, nos autos da execução fiscal n.o 1038107-58.2021.8.11.0041, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Da análise dos autos, verifica-se que o

estado de MATO GROSSO, MT, ajuizou, em
29.10.2021
, a ação de execução fiscal no 1038107-58.2021.8.11.0041, em desfavor de RICARDO ARAUJO ROCHA DE SOUZA, visando a satisfação do crédito inscrito na CDA n.o
2021434392
, cujo valor alcançava, a importância de
R$ 241.456,36
(duzentos e quarenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Devidamente citada, a parte agravante, comparece aos autos para apresentar exceção de pré-executividade (ID. 112068936 – autos no 1038107-58.2021.8.11.0041).

Sobreveio, então, a decisão agravada, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, uma vez que “(...) inexiste ilegalidade na cobrança dos créditos em curso ou na indicação do excipiente como seu legitimado passivo, mormente a inexistência de elementos que atestem, de forma hígida, acerca da transferência da propriedade em momento anterior a lavratura do TAD (ID. 133187284 – autos no 1038107-58.2021.8.11.0041)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio,
mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no
meritum causae.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial justamente para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que descreve a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em outras palavras, a exceção de pré-executividade só tem cabimento quando versar sobre questões que o magistrado possa conhecer de ofício, desde que digam respeito aos requisitos essenciais do título, e que se evidencie
ao simples exame da prova pré-constituída.

Acerca do prazo para transferência de propriedade de veículo, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe em seu art. 123, § 1o:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Ultrapassado o prazo estabelecido no artigo acima, deve se observar o disposto no art. 134 do CTB, que prevê:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

Registra-se que
in casu,
será utilizada a Resolução n.o 712/2017 do CONTRAN, pois era a vigente à época dos fatos.

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), no uso de suas atribuições, editou a Resolução 712/2017, para manter atualizadas as Bases Estaduais e a Base de Índice Nacional – BIN do Sistema Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM e padronizar os procedimentos de comunicação de venda e veículos.

Dessa forma, no Capítulo III, Seção I (Da Comunicação de Venda do Veículo em Meio Físico), a supracitada resolução estabelece:

Art. 7o
O antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal de licenciamento do veículo, no prazo máximo de trinta dias, a contar da data declarada na ATPV, cópia autenticada da ATPV devidamente preenchida, datada e assinada com
reconhecimento de firma
.

Parágrafo único.
O não atendimento do disposto no caput, ensejará a responsabilidade do antigo proprietário pelas penalidades impostas ao veículo até a data da comunicação de venda do veículo.

Art. 8o A comunicação de venda em meio físico poderá ser realizada diretamente pelo antigo proprietário, protocolada no órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal em que o veículo estiver registrado, por intermédio de cópia autenticada da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, que consta do verso do Certificado de Registro de Veículos – CRV, devidamente preenchida, ou em meio eletrônico, por meio do sistema eletrônico de comunicação de venda implantado pelo DENATRAN na Base Nacional do Sistema RENAVAM, utilizando certificado digital, emitido por autoridade certificadora, conforme padrão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), de propriedade da respectiva parte, ou por entidade pública ou privada com atribuição legal em conformidade com a Lei no 8.935, de 18 de novembro de 1994, que possuam Termo de autorização do DENATRAN para tanto, ou pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal.(grifo nosso)

No presente caso, a parte agravante, afirma que é ilegítima, pois vendeu o veículo em data anterior à lavratura do TAD.

Aduz que a venda do automóvel se deu em 28.08.2019 e a lavratura do TAD no dia 08.10.2019.

Analisando os documentos que acompanham a exceção de pré-executividade, verifica-se que a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV, foi assinada pelo agravante em 28.08.2019, entretanto, o reconhecimento de firma se deu dia 20.11.2019, ou seja, após a autuação fiscal, como informado pelo próprio executado, vejamos:

Sendo assim, o encaminhamento da ATPV é obrigatório para o antigo proprietário, e sua autenticidade será verificada pelo reconhecimento de firma, motivo pelo qual enquanto não realizada, ausentes os requisitos necessários para autorizar e comunicar a venda de veículo automotor.

Neste sentido, como o preenchimento da ATPV se deu em data anterior ao reconhecimento de firma, e sendo este um requisito para comunicar a venda, deve ser considerada a data em que realizado o reconhecimento de firma.

Outrossim, os demais documentos juntados na exceção de pré-executividade, também possuem datas posteriores ao da lavratura do TAD. Consigna-se ainda, que não há órgão identificado na emissão do documento de ID. 112073095 (processo principal.

Assim, não restou demonstrada a ilegitimidade do agravante, no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para manter a decisão.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora”

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão deve ser reformada.

Afirma que, as normas de procedimentos do DETRAN/RO, considera como data de venda, a declarada no campo “DATA” da ATPV, bem como aduz que os documentos juntados aos autos confirmam que a venda do veículo se deu em 28.08.2019.

Argumenta que
“A regra do art. 134, do CTB-Código de Trânsito Brasileiro, refere-se às penalidades (infrações de trânsito) e não se aplica aos débitos tributários, tendo em vista que a mencionada exação não se confunde com nenhum tipo de penalidade. Não sendo possível interpretá-lo extensivamente para criar responsabilidade tributária ao Executado, não prevista no CTN, conforme jurisprudência
TJMT (Ap 11201/2016, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 27/03/2017, publicado no DJE em 07/04/2017)”.

Assevera que a transferência do veículo se dá pela tradição, além da possibilidade de se reconhecer a legitimidade de ofício e em qualquer fase processual.

Argui que
“Pautado no princípio da boa-fé processual, o Agravante aponta, conforme TAD lavrado, que L. Souza Beneficiamento de Café é proprietário e remetente da mercadoria, como Clério Pagel é proprietário do veículo, bem como “Bidu” é arrendatário do veículo, motorista e transportador”.

Ao final, requer:

“a) Ante o exposto, requer que sejam acolhida s as presentes razões do recurso, para que a eminente relatora exerça o juízo de retratação; ou leve a julgamento perante a Câmara, a fim de reformar a r. decisão, ilegitimidade passiva e determinando a exclusão da lide de
Ricardo Araujo Rocha de Souza, CPF 932.344.141-49
, extinguindo o processo;

b) Ante a expressa invocação de precedente quanto a matéria objeto deste particular, o Agravante requer que se digne aos Doutos Julgadores, a seguir o precedente ou se manifestar como elemento essencial da decisão se existe distinção ou superação em relação ao mencionado precedente e em que termos se faz presente tal distinção ou superação, com fulcro no inciso VI, artigo 489, do CPC.

c) Fixação honorários por Vossa Excelência, sobre o valor atualizado da CDA, art. 85, §3°, c/c §5°, do CPC”.

A parte agravada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 218308656).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto por
RICARDO ARAÚJO ROCHA DE SOUZA
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 213169198), que negou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Inicialmente, importante registrar que a exceção de pré-executividade é um incidente processual com fundamento doutrinário e jurisprudencial para hipóteses excepcionais e restritas, disponível ao executado mediante defesa atípica para discuti matérias de ordem pública suscetíveis a ocasionar a nulidade, cuja apreciação efetua-se de ofício,
desde que não exija dilação probatória.

É o que prevê a Súmula n.o 393, do Superior Tribunal de Justiça:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Acerca da responsabilidade solidária do ex-proprietário, tem-se que o art. 134 do CTN, permite apenas a cobrança de eventuais infrações de trânsito, e o STJ mitigou a solidariedade em relação aos créditos tributários.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ. 1. Cabe à parte alienante comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pela de responder solidariamente por eventuais infrações de trânsito, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. A mitigação da regra da responsabilidade solidária diz respeito, tão somente, aos débitos de natureza tributária, uma vez que é vedada a criação de responsabilidade tributária ao antigo proprietário quando esta não estiver prevista no Código Tributário Nacional ou em legislação estadual, circunstância não verificada no caso dos autos.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.793.208/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Mesmo sendo possível a mitigação da responsabilidade solidária do ex-proprietário,
in casu,
não está demonstrada cabalmente a ilegitimidade da parte agravante, pois, apesar de juntar documento de arrendamento do veículo entre Clerio Pagel e Antonio Gonçalves Bidu, todos possuem data posterior à elaboração do TAD (08.10.2019), conforme consta nos autos principais.

Ademais, embora o Certificado de Registro de Veículo esteja preenchido com a data de 28.08.2019, o registro em cartório apenas se deu em 20.11.2019, de acordo com a informação prestada pelo agravante (ID. 112073092 – autos principais).

Dessa forma, não obstante, o Manual de Registro de Veículos do DENTRAN/RO, dispor que
“A data da venda a ser considerada para todos os efeitos é a data declarada no campo “DATA” da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - ATPV, no verso do Certificado de Registro de Veículo”
(ID. 192855690 – pág. 16), o que se observa é que independentemente da data em que se inicia o processo de transferência, constará no registro do DETRAN a data preenchida no Certificado de Registro de Veículo.

Sendo assim, tem-se que o veículo foi em tese vendido e transferida sua posse em 28.08.2019, o TD foi lavrado em 08.10.2019, foi reconhecida a firma no Certificado de Registro de Veículo dia 20.11.2019, o contrato de arrendamento foi lavrado na data de 20.11.2019 e a transferência no DETRAN se deu em 25.11.2019.

Neste contexto, não se tem prova pré-constituída suficiente para reconhecer a ilegitimidade da parte agravante.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp no 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024